Tribunal: TJPA
Processo: 0800319-96.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800319-96.2019.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDO KELLY OLIVEIRA CERDEIRA "VULGO" RAIMUNDO DA ANDREA, JOÃO ANTONIO VENÂNCIO BARBOSA VULGO " MANELITO"

APELADO: EMELIANO BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800319-96.2019.8.14.0035

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

AGRAVANTE: RAIMUNDO KELLY OLIVEIRA CERDEIRA

AGRAVADO: EMELIANO BATISTA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. ART. 1.021 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO REQUERIMENTO DE PROVAS NO MOMENTO OPORTUNO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA PELA INÉRCIA DA PARTE RÉ. ART. 341 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DO ACERVO PROBATÓRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE ENTRE RECIBOS E VALOR FIXADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.000,00, decorrentes de prejuízos causados em propriedade rural.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) aferir a suficiência da prova dos danos materiais; e (iii) analisar a alegada desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de argumentos já examinados.

4.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificação de provas, permanece inerte, operando-se a preclusão, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A ausência de impugnação específica aos fatos narrados na inicial, aliada à existência de prova documental mínima, autoriza a aplicação do art. 341 do CPC, cuja presunção de veracidade possui caráter relativo e deve ser analisada em conjunto com o acervo probatório.

6.

A inércia da parte ré em contestar os fatos ou produzir prova em sentido contrário legitima a valoração dos elementos documentais apresentados pela parte autora, nos termos dos arts. 341 e 373, II, do CPC, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça.

7.

O valor da indenização não se limita aos recibos apresentados, podendo refletir a integralidade dos danos demonstrados pelo conjunto probatório, especialmente quando corroborado por outros elementos, como registros fotográficos e o contexto fático dos autos.

8.

A alegação de discrepância entre o valor dos recibos e o montante fixado não é suficiente para afastar a condenação, ausente prova concreta capaz de infirmar a extensão do dano reconhecida pelo juízo de origem.

9.

A revisão do quantum indenizatório demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do agravo interno.

10.

Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já decidida, exigindo impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

2.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão.

3.
A condenação por danos materiais pode ser lastreada em prova documental mínima, desde que corroborada pela ausência de impugnação específica e inexistência de contraprova.

4.

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e deve ser analisada em conjunto com os elementos probatórios dos autos.

5.

A revisão do valor da indenização exige demonstração concreta de desproporcionalidade, não sendo admitida com base em alegações genéricas ou dissociadas do conjunto probatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
RAIMUNDO KELLY OLIVEIRA CERDEIRA
contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível em epígrafe, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
EMELIANO BATISTA DA SILVA
, na qual se alegou a ocorrência de prejuízos decorrentes da invasão de animais em sua propriedade rural, com destruição de cercas e plantações.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido (ID 3748310), condenando o ora agravante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, tendo sido reconhecida a ilegitimidade passiva do corréu.

Interposta Apelação (ID 3748312), o recurso foi conhecido e desprovido por decisão monocrática (ID 30036604), que afastou a alegação de cerceamento de defesa, reconheceu a suficiência do conjunto probatório e manteve o valor da indenização, majorando os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (ID 30224188), sustentando, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas; (ii) ausência de comprovação dos danos materiais; e (iii) desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização, requerendo a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 31108857), pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, não se prestando à mera rediscussão de matéria já decidida ou à simples reiteração das razões anteriormente deduzidas.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante limita-se, em essência, a reproduzir os argumentos já expendidos no recurso de apelação, notadamente quanto ao alegado cerceamento de defesa, à ausência de comprovação dos danos materiais e à desproporcionalidade do valor da condenação, sem demonstrar, de forma objetiva, o desacerto dos fundamentos adotados na decisão agravada, o que reforça o caráter meramente reiterativo do recurso.

Tal circunstância fragiliza a pretensão recursal, por evidenciar a ausência de impugnação específica apta a justificar a reforma da decisão agravada, em desconformidade com a sistemática prevista no art. 1.021 do CPC.

Ainda que assim não fosse, observa-se que a decisão monocrática enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelo recorrente, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, não assiste razão ao agravante. Conforme bem delineado na decisão agravada, o juízo de origem oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, ocasião em que o ora agravante permaneceu inerte, deixando de requerer qualquer diligência probatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o silêncio da parte, após regularmente intimada para especificar as provas que pretende produzir, implica a preclusão do direito à prova, ainda que tenha havido requerimento genérico na petição inicial, não configurando cerceamento de defesa:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o silêncio da parte, após a devida intimação para especificar as provas que pretende produzir, implica a preclusão do direito à sua produção,
ainda que o pedido tenha constado da petição inicial.6. A fase de especificação de provas é um ato processual relevante que concretiza o dever de cooperação das partes, conforme o art. 6º do CPC , e permite ao juiz organizar a instrução processual. A especificidade do pedido na inicial não exime a parte do ônus de confirmar a pertinência e a necessidade da prova no momento oportuno.7.
A não produção da prova (...) não decorre de decisão denegatória do juiz, mas sim da preclusão causada pela inércia da parte, que não praticou o ato processual no momento adequado.
8. Não há decisão surpresa quando a parte é devidamente intimada para a prática de um ato processual e opta por permanecer em silêncio.
A prolação de sentença com base no acervo probatório existente é o desfecho natural e previsível para a parte que não impulsiona a fase instrutória
.”
(
STJ
, AREsp nº 00000000000002666676/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09/02/
2026
, DJEN 12/02/2026)

Assim, a ausência de instrução probatória não decorreu de ato do juízo, mas da própria conduta processual do recorrente, o que afasta a alegada nulidade.

Quanto à alegação de inexistência de comprovação dos danos materiais, igualmente não prospera.

Verifica-se dos autos que a parte autora apresentou elementos probatórios consistentes, tais como recibos e registros fotográficos, aptos a demonstrar os prejuízos sofridos em sua propriedade. Ademais, o agravante não apresentou contestação na fase de conhecimento, tampouco impugnou especificamente os fatos narrados na petição inicial.

Nessa hipótese, incide a regra do art. 341 do Código de Processo Civil, segundo a qual se presumem verdadeiras as alegações de fato não impugnadas, ressalvadas as exceções legais.

Cumpre destacar que a presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica não possui caráter absoluto, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que:

“(...) 3. Esta Corte já decidiu no sentido de que "a caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento" ( AgRg no REsp 1.194.527/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 04/09/2015). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1847958 DF 2021/0058743-8, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que a inércia da parte em impugnar os elementos probatórios ou requerer a produção de provas no momento oportuno legitima a valoração da prova documental apresentada pela parte adversa, atraindo a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC:

“A validação do laudo técnico da autora decorreu da inércia do réu em impugná-lo especificamente ou requerer perícia judicial no momento oportuno, atraindo a presunção de veracidade (art. 341 e 373, II, do CPC).”
(TJPA, Apelação Cível nº 0803872-46.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 27/01/2026)

No que se refere ao valor da condenação, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se evidencia desproporcionalidade manifesta apta a justificar a intervenção do órgão colegiado.

A alegação de que os documentos juntados totalizariam valor inferior ao montante fixado não conduz, por si só, à redução da indenização. Isso porque, em demandas dessa natureza, os recibos apresentados não necessariamente refletem a integralidade do prejuízo experimentado, podendo representar apenas parte dos danos emergentes, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como registros fotográficos e o contexto fático delineado nos autos.

No caso concreto, o juízo de origem, com base no conjunto probatório, formou seu convencimento quanto à extensão do dano, não tendo o recorrente produzido qualquer contraprova apta a infirmar tal conclusão, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não se verifica, portanto, qualquer descompasso entre o valor fixado e o conjunto probatório, tampouco arbitrariedade na quantificação do dano, a justificar a intervenção deste órgão colegiado.

Em reforço, este Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido:

“(...)1- Pelo que se depreende, o Juízo de 1º grau valeu-se do laudo produzido (...), que por sua vez elucidou o acidente, apontando a culpa exclusiva da requerida, ora apelante. Oportuno esclarecer que
o magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371)
. Preliminar rejeitada. 2-No que concerne ao mérito propriamente dito, resta demonstrado o dano, o ato ilícito praticado pela ré, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o evento danoso, não havendo como rechaçar o dever da requerida de reparar o dano causado. Ademais,
a requerida não se desincumbiu de demonstrar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC
. Danos Materiais e lucros cessantes devidos. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00054631720118140051 22417162, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

A pretensão recursal, nesse ponto, demandaria a rediscussão do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via do agravo interno.

Ademais, não tendo o agravante produzido qualquer prova capaz de infirmar os elementos apresentados pela parte autora, não há como acolher a tese de redução do quantum indenizatório.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a decisão monocrática observou corretamente o disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, não havendo reparo a ser feito.

Diante desse cenário, constata-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou relevantes capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se cabível.

Advirta-se a parte agravante de que a interposição de novos recursos destituídos de impugnação específica poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 12/05/2026